Tribunal: TCU
Processo: 007.483/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4994/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.483/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alef Edelbra Rodrigues da Silva (XXX.433.824-XX); Francisco de Assis da Costa (XXX.211.354-XX); Giovanna Maria Ribeiro da Silva (XXX.256.504-XX); Jefferson dos Santos Cavalcante (XXX.469.864-XX); João Mario Souza Borges Sena (XXX.034.154-XX); Jose Carlos dos Santos (XXX.600.704-XX); Miriam Pereira Barbosa (XXX.091.844-XX); Sabrina Kelly da Silva Cabral (XXX.096.474-XX); Tarciane Nunes da Silva Maia (XXX.857.784-XX); Thamirys Felipe Moreira (XXX.873.314-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.